Tribunal: TJES
Processo: 5018894-28.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018894-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018894-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ RELATOR: MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESERVA DA PASSAGEM É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A COMPRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

O Requerente afirma que adquiriu passagens aéreas de ida e volta com a requerida com destino à Maceió/AL pagando o valor total de R$1.314,47, pagando antecipadamente pelos assentos, além de 16.828 pontos do programa de fidelidade, para prestar um concurso público na capital Alagoana. Ocorre que teve problemas familiares, sendo impossibilitado de fazer o referido concurso. Sendo assim, cancelou as passagens. Alega não ter sido estornado nenhum valor e alega ainda, que a multa é abusiva.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.

Por isso, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença merece reforma.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Inicialmente, entendo que a reserva das passagens trazidas no ID nº 11736524, que consta o nome do autor, o valor e a forma de pagamento é suficiente para comprovar a compra das passagens pelo recorrente.

Pois bem, de acordo com as normas e princípios do CDC e também o artigo 740 do Código Civil, o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea, no caso de cancelamento de passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido da companhia, visto que realizado em tempo hábil e com antecedência de mais de 20 dias pelo consumidor.

Considerando que a requerida, foi revel e nada mencionou quanto ao valor da multa, entendo como fato incontroverso que o valor alegado pela requerente foi o valor solicitado pela requerida, motivo pelo qual resta evidente o valor abusivo da multa de cancelamento.

Neste sentido, observa-se o disposto no art. 740, §3o do Código Civil, que autoriza a retenção de 5% do valor da passagem, de modo que, qualquer valor injustificado a cima desse percentual deve ser considerado abusivo.

Neste viés, observemos alguns julgados nacionais:

DANO MATERIAL TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. Cobrança de multa excessiva. Abusividade na retenção de mais de 90% dos valores

pagos. Cancelamento comunicado com antecedência considerável. Ausência de informação adequada sobre percentuais e valores a serem retidos. Aplicação do disposto no artigo 740, §3, do Código Civil. Devolução integral com abatimento de 5%:. Diante da ausência de informação adequada ao consumidor acerca dos

percentuais e valores cobrados em razão de pedido de remarcação ou cancelamento de passagem, mostra-se abusiva a retenção superior a 90% do valor total pago, quando o consumidor solicita com antecedência considerável a remarcação de passagem adquirida por intermédio da empresa ré, devendo ser aplicado o teor do artigo 740, §3o, do Código Civil. DANOS MORAIS. Pedido do consumidor para remarcação de passagem aérea. Retenção de grande parte do valor total dispendido pelo bilhete. Autora que não comprova a impossibilidade de aquisição de novos bilhetes. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves afrontas a direitos da personalidade:. Embora considerado abusivo o valor total retido pela empresa ré que intermedia a aquisição de passagens aéreas, não restou configurado o abalo moral ou psíquico a ensejar a condenação por danos morais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1051563-12.2020.8.26.0100; Ac. 15465016; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 08/03/2022; DJESP 14/03/2022; Pág. 2135)

Desta forma, houve cobrança indevida em decorrência do cancelamento, visto que este se deu em tempo hábil para nova renegociação da passagem, sendo abusiva a retenção de R$1.314,47.

Assim entendo que o autor logrou êxito em seu pedido formulado na exordial, devendo ser procedente a solicitação de reembolso em virtude do cancelamento justificado das passagens aéreas.

Por outro lado, entendo que a restituição deve ser simples por não ter restado comprovado conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

II- DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)
CONDENAR
a parte recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento dos danos materiais no valor de R$1.248,74, (já descontado os 5% de retenção), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (data do cancelamento) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)